Tribunal: TJMT
Processo: 1037895-55.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037895-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRIDO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
SEGURO.

DEFEITO EM TELEVISOR.
RE
TENÇÃO DO BEM PELA SEGURADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
pela
reclamante
contra
sentença
que
julgou

improcedente

seu

pedido
de
cobertura

securitári
a
para
defeito

em
televisor,
alegando

cerceamento
de
defesa
pela
impossibilidade
de
produzir

prova

técnica

independente
,
uma

vez
que a
seguradora

não

devolveu
o
aparelho

retirado
de
sua

residência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
houve

cerceamento
de
defesa
da
parte

reclamante

em

razão
do
julgamento

antecipado
da
lide
com base
somente

em

laudo

técnico
unilateral
apresentado
pela
seguradora

reclamada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

finance
ira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
cabendo

ao

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus
à gratuidade
.

4.
O
Juizado
Especial
Cível

é
incompetente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto
da
prova
e
não
o
direito

material
discutido
, o que
ocorre

somente

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
.

5.
Não é necessária a pro dução de prova

pericial

pelo

juízo

quando
a
questão

pode
ser
elucidada

por

meio
de
laudo

técnico
extrajudicial.

6.
Configura

cerceamento
de
defesa
o
julgamento

antecipado
da
lide

quando

há

fatos

relevantes
que se
pretende

demonstrar

na

fase

instrutória
e que
podem

influenciar

na

sentença
.

7.
A
retenção
do
aparelho
televisor pela
seguradora

impossibilitou
que a
reclamante

produzisse

laudo

técnico

independente
e
imparcial
,
violando
a
paridade
de
armas
e o
devido

processo
legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

conhec ido e provido para anular a sentença e determinar o retorno
dos autos à
instância

originária
para regular
instrução
processual.

Tese
de
julgamento
:

1.
Configura

cerceamento
de
defesa
o
julgamento

antecipado
da
lide

quando
a
parte

não

teve

oportunidade
de

produzir

prova

técnica

em

razão
da
retenção
do
bem
pela
parte

adversa
. 2. A
paridade
de
armas
no
processo

exige
que ambas as partes
tenham

iguais

oportunidades
de
produzir

provas
,
não

podendo
o
julgamento

basear
-se
exclusivamente

em

laudo
unilateral.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art.
3º da Lei
nº
9.099/95;
Arts
.
276, 277, 278 e 283 do CPC; Art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC; Art.
100 do CPC; Art.
55 da Lei
nº
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Mo
ura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010; TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQU
ES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037895-55.2024.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO

Recorrido
:
YELUM SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO

ajuizou

reclamação

em
face de LIBERTY SEGUROS S/A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
, pois o
vício

apresentado

na

televisão
da
parte

reclamante

não

possui

cobertura

contratual
pel
a
seguradora
,
haja
vista ser
decorrente
de
fábrica
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Arguiu

preliminares
de: a)
incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
,
em

razão
da
necessidade
de
produção
de
prova

pericial
,
sustentando
que a
realização
de
perícia

técnica
é
imprescindível
para
elucidar
a real causa do
defeito
; e b)
nulidade
da
sentença
,
uma

vez
que
esta
se
fundamentou

em

laudo
unilateral
produzido
pela
parte

reclamada
,
não
tendo a
parte

recorrente
a

oportunidade
de
realizar

perícia

independente
,
em

virtude
de a
seguradora

não

ter

devolvido
o
bem

retirado
de
sua

residência
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) o
laudo

apresentado
pela
reclamada
é unilateral, tendo
sido

juntado

somente

em

conte
stação
, o que
impediu
a
recorrente
de
exercer

seu

direito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
; b) a
televisão

permaneceu

em
pleno
funcionamento

por

mais
de
quatro

anos
,
afastando
a
alegação
de que
o

suposto

vício

seja

decorrente
de
fabricação
; c) é
indevi
da
a
retenção
do
bem
com o
intuito
de a
seguradora

excluir

sua

responsabilidade
; e d)
faz
jus à
indenização

pelos

danos
material e moral
causados
pela
empresa

requerida
.
Requereu
o
acolhimento
das
preliminares

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julg
ar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

f
inanceira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
v
eracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

b
enefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.79
7/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sen
tido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
d
e
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se
não haver

evidências que fragilizem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéri
cas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a imp
ugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº
1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Ino
minado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declaro
u

hipossuficiente
(ID 264720798/PJe2) e
juntou

declaração
de
Imposto
de Renda para
corroborar

sua

alegação
(ID 264720799/PJe2).

Dessa forma,
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

be
nefício
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
e
nulidade

por

cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
me
nor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

considerar o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.
Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
n
a

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.
Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURM
A,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No
mesmo

sentido

é
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO.
JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL.

IMPUGNAÇÃO DE PROVA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) A
complexidade
da causa
deve
ser
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito
material
discutido
,
conforme

expressamente

disposto
no
Enunciado
54 do
FONA
JE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
complexa
,
sendo

incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
informalidade
que
regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme

disposto
no art.
35 da Lei
nº
9.099/95.
A
necessidade
de
prova

pericial

foné
tica
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
falas
no
áudio

apresentado
pela
parte

recorrida

demonstra

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
julgar
a
demanda
,
devendo
o
processo
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça
o
entendimento
de que,
diante
da
impugnação
da
autenticidade
de
áudios

ou

provas

técnicas
de
alta

complexidade
, a
competência
do
Juizado
Especial é
afastada
. (...)(N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO
DO
PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSA
DA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95,
os

Juizados

Especiais

são

competentes

apenas
para
causas
de
menor

complexi
dade
,
sendo

vedada
a
realização
de
prova

pericial
, o que
impossibilita

a

análise

adequada
do
caso
. 6. A
complexidade
da
demanda
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
,
não

pelo

direito
material,
conforme
o
Enunciado
54 do FONAJE,
justificando

a

incompetência
do
Ju
izado
Especial para
processar
e
julgar
o
feito
. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

s
ão

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

No
caso

concreto
,
não
se
mostra

necessária
a
produção
de
prova

pericial

pelo

juízo
para
elucidar
a real causa
do

defeito
no
aparelho
televisor da
par
te

reclamante
,
uma

vez
que
tal

fato

pode
ser

esclarecido

mediante

laudo

técnico
extrajudicial
.

Quanto
a

esse

ponto
,
cumpre

ressaltar
que a
parte

reclamante
,
desde
a
petição

inicial
,
informou
que a
seguradora

reclamada

reteve

indevidamente
o
aparelh
o
televisor,
ou

seja
,
desde a retirada do bem da residência da consumidora
,
não

houve

sua

restituição
.

Destaca
-se,
ainda
, que a
parte

recorrente

alegou

ter

sofrido

prejuízo

na

produção
de
provas

aptas
a
comprovar

fato

constitutivo
de
seu

direito
, pois
não

teve

a

oportunidade
de
produzir

laudo

técnico

independente
e
imparcial
, a
fim
de
evidenciar
o real
problema

apresentado
pela
televisão
, se
decorrente
de
vício
de
fábrica

ou

não
.

Dessa forma,
resta

configurado
o
cerceamento
de
defesa
da
parte

autora
, que,
até o momento
,
não

teve

restituído
o
aparelho

retirado
de
sua

residência
pela
parte

reclamada
e
encaminhado
à
empresa

parceira
.

Cumpre

salientar
que
haverá

nulidade

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1ª
par
te
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2ª
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); e (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
)
.

Assim, a
não

concessão
,
pelo

juízo
singular, da
possibilidade
de a
parte

reclamante

produzir

laudo

técnico
extrajudicial,
independente
e
imparcial
, viola a
paridade
de
armas
e,
consequentemente
, o
devido

processo
legal,
em

razão
do
cerceamento
de
defesa
.

Por
esse

motivo
,
deve
ser
anulada
a
sentença

recorrida
, a
fim de oportunizar à recorrente a produção da referida

prova
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite processual, diante da necessidade de instrução processual.

Para a
realização

adequada
da
instrução
do
processo
:

a) a
parte

reclamada

deverá

colocar
à
disposição
da
reclamante
a
televisão

objeto
da
lide
, no
prazo

de 10 (
dez
)
dias
, a
contar
do
trânsito

em

julgado

deste

julgado
,
devendo

essa

disponibilização
ser
comprovada

nos
autos
mediante

recibo do consumidor

ou
outro
meio

idôneo
, sob
pena
de ser
presumido
que
o

problema

apresentado
no
aparelho
televisor
possui

cobe
rtura
do
seguro
; e

b) a
parte

reclamante

deverá
, no
prazo
de 30 (
trinta
)
dias a contar da disponibilização da televisão pela seguradora
,
realizar
a
elaboração
de
laudo

técnico
extrajudicial
imparcial
que
evidencie
a
existência
e a
origem
do
vício
no
produto
(se de
fábrica

ou

não
), sob
pena
de se
considerar
o
laudo

apresentado
pela
empresa

requerida
e,
por

consequência
, que
o

vício

apresentado
no
bem

não

possui

cobertura
do
seguro
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
pr
ovimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025